Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. HONORÁRIOS. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado do embargante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão embargado é obscuro em relação à ausência de condenação em honorários sucumbenciais, visto que o recorrente foi vencedor.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A literalidade do art. 55 da Lei no 9.099/1995 demonstra que, no âmbito dos Juizados Especiais, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. 5.1. Como o recorrente foi vencedor, não há que se falar em condenação do recorrido em honorários sucumbenciais por manifesta ausência de previsão legal para tanto.
IV. Dispositivo
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e honorários advocatícios.